Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO. RE No 714.139, SUBMETIDO AO RITO REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 745), AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO FINAL PELA CORTE CONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AINDA NÃO DEFINIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE NÃO ALCANÇÁVEL NESTA VIA ESTREITA E INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE LASTRO SUFICIENTE PARA REFORMAR DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Almeja a parte agravante o provimento da pretensão recursal reformatória, de modo que lhe seja autorizada a aplicação da alíquota básica do ICMS de 18% para as contas de energia elétrica futuras, consumida pelos seus estabelecimentos no âmbito do Distrito Federal, assim como eventuais futuros estabelecimentos no Estado do Ceará, com a mesma raiz de CNPJ no 33.453.598, suspendendo-se, por consequência, a exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, V, do CTN, da diferença do imposto que seria devido caso fosse considerada a alíquota de 21% vigente.
2. Mediante detida análise dos autos, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, eis que o alegado perigo de dano – “carga tributária superior à devida é motivo suficiente para se conceder a tutela” – por si só, não configura motivo plausível e suficiente para o deferimento de uma tutela de caráter antecipatório e eminentemente satisfativo.
3. A alteração de alíquotas de ICMS, sem sombra de dúvidas, tem o condão de gerar impacto negativo nas receitas do erário – em maior ou menor grau, a depender das particularidades atreladas a diversos elementos da exação em questão, cujos dados pormenorizados não são obtidos com mais precisão nesta via recursal, por conta do limite vertical de cognição própria do agravo de instrumento –, cabendo ao julgador, em franca obediência ao princípio da responsabilidade decisória, avaliar as repercussões de suas decisões, especialmente no campo econômico-financeiro-tributário em tempos de crise como o que estamos vivenciando na atualidade em decorrência, sobretudo, dos efeitos da pandemia do coronavírus (Covid-19), que assolou o país com forte intensidade, o que demanda, ainda mais, uma apreciação cautelosa e ponderada da tutela de urgência com caráter antecipatório e satisfativo desse jaez.
4. No que se refere à probabilidade do direito invocado, o STF ainda não concluiu o julgamento do RE no 714.139 (Tema 475) – o qual trata do alcance do art. 155, § 2o, III, da CF, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao ICMS – não se podendo, portanto, neste momento, concluir categoricamente qual será o definitivo posicionamento da Corte Suprema a respeito da matéria.
5. No RE no 714.139, há indicativo de modulação dos efeitos da decisão que resolverá o Tema 475, estipulando a Excelsa Corte, até o momento, que tal decisum produzirá efeitos apenas a partir do início do próximo exercício financeiro, ressalvando as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata do julgamento do mérito. Como o julgamento colegiado ainda não foi finalizado, eventualmente, poderá sofrer mudanças, especialmente no tocante à parte da modulação. Nessas circunstâncias, revela-se prudente não tomar por base julgamento ainda não transitado em julgado. E mesmo após este, deve ser feito o cotejo da decisão final com o caso concreto a fim de se averiguar se a pretensão posta à colação efetivamente se subsume aos efeitos da resolução dada ao Tema 475.
6. De outro vértice, até então, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que o princípio da seletividade tributária tem caráter programático e é direcionado ao legislador estadual ou distrital, “cabendo a este definir os critérios para a fixação das alíquotas do ICMS e, caso queira, poderá adotar o princípio da seletividade, para, com base em critérios de conveniência e oportunidade, fixar as alíquotas respectivas.” (vide Acórdão 1239143, 07004772920188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020). Precedentes.
7. Ademais disso, toda a controvérsia debatida demanda um exame e ponderação mediante uma cognição mais profunda e exauriente, não alcançável nesta espécie recursal, de verve estreita e instrumental.
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.